Tribunal: TJMT
Processo: 1023302-76.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023302-76.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ARIEL MOREIRA DE CAMPOS - CPF: 729.475.438-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CRISTOVAO FREIRE PUFAL - CPF: 650.342.448-53 (APELADO), Espólio de Cristóvão Freire Pufal (APELADO), ULYSSES RIBEIRO - CPF: 001.964.281-49 (ADVOGADO), LUCIMARA XAVIER DA SILVA ZAGHETTO - CPF: 725.857.309-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CRISTOVAO FREIRE PUFAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO. NEGÓCIO JURÍDICO SUPOSTAMENTE FIRMADO POR INCAPAZ. DECLARAÇÃO DE INTERDIÇÃO APÓS A CELEBRAÇÃO DOS CONTRATOS. VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DA INCAPACIDADE NA ÉPOCA DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Para que ocorra a imposição por sentença, de efeitos da interdição efeitos ex tunc, necessário a comprovação por prova inequívoca, contundente e convincente acerca da incapacidade da pessoa acometida por doença com transtorno de personalidade com instabilidade emocional, à época do ato que busca anular, ônus do autor, a qual não se desincumbiu nos termos do artigo 373, inciso I do CPC.

2 - Além do conjunto probatório dos autos, e principalmente e especificamente o laudo pericial realizado pelo juízo da causa, ratificado pelo perito em audiência de instrução, permite concluir, de forma convincente e convicta, que à época dos atos em alteração contratual (2008 e 2010) o apelante não apresentava incapacidade para os atos da vida civil, ou instabilidade emocional, estando em acompanhamento médico e uso de medicamentos.

3 – Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ARIEL MOREIRA DE CAMPOS, contra a sentença de ID. nº 146986828, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Jurídico de nº 1023302-76.2016.811.0041, face o ESPÓLIO DE CRISTÓVÃO FREIRE PUFAL (representado pela filha e herdeira Priscila Roder Pufal).

A demanda visou a anulação do ato jurídico preexistentes à venda de suas cotas em sociedade empresarial da empresa Servexte Serviços Ltda. descrito na inicial.

Alegou a citada empresa foi criada em 15.8.1992 e ainda se encontra em atividade, conforme quadro de alterações contratuais; que pelo quadro é possível verificar que o autor entrou e saiu da sociedade em duas oportunidades, tendo entrado pela primeira vez em outubro de 1993 e saído em março de 1994; que desde meados de 2004 passou a apresentar quadro de ansiedade, alterações de memória, insegurança, lentidão e outros sentimentos, especialmente quando confrontado e contrariado.

Alegou ter sido induzido pelo apontado sócio Cristóvão F. Pufal a assinar a 7ª alteração contratual em 1.7.2009, por meio da qual passou de 50% para 1% das cotas pelo valor de R$ 29.400,00, cujo valor, atualizado pelo INPC, importa hoje (ação ajuizada em 16.12.2016) em R$ 47.418,26, conforme planilha em anexo; que nem se recorda de ter recebido esse valor e que diversas vezes manifestou o seu arrependimento ao sócio, sem êxito, até que em 29.1.2010 assinou a 8ª alteração contratual e deixou a empresa, tendo importado em R$ 600,00 o valor de suas cotas, que também não se recorda de ter recebido.

Argumentou ter entrado com pedido de aposentadoria por invalidez, depois das devidas avaliações, que o autor sofria de doença crônica, esquizofrenia, reconhecido pelo INSS por invalidez permanente, com o deferimento do benefício da aposentadoria em 17.5.2005, o que foi suspenso em 2012, mas restaurado em seguida.

Asseverou que em junho de 2015 foi requerido judicialmente sua interdição (autos de código 1008189), em trâmite perante a 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá-MT, tendo sido deliberado na audiência de interrogatório que fossem tomadas as medidas necessárias em razão das vendas das cotas do autor referente à empresa; a curatela provisória foi deferida, conforme alvará lavrado em 28 de agosto de 2015.

Aduziu que já era portador da doença desde meados de 2004, quando realizou atos da vida civil que certamente não realizaria; que não era capaz de entender ou resistir à determinação de venda de suas cotas e deixar a empresa da qual era sócio, ainda mais por um valor ínfimo, que nem se recorda de ter recebido.

Requereu em pedidos, pela declaração de nulidade dos atos jurídicos preexistentes à venda de suas cotas, incluindo a 7ª e a 8ª alterações contratuais; Requereu ainda, com fulcro nos artigos 186, 187 e 188 do Código Civil, a condenação do réu em danos morais no valor equivalente a 200 salários mínimos; além da concessão da gratuidade da justiça e da condenação do réu nas verbas de sucumbência.

O Juízo a quo determinou a intervenção do Ministério Público, na qualidade de custos juris.

Determinado a realização de laudo pericial, sob o nº. 146986767. As partes se manifestaram sobre o laudo.

O MM. Juiz do feito JULGOU IMPROCEDENTE o pedido formulado na Ação, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrando a verba honorária em 15% (quinze por cento) suspendendo, contundo, a exigibilidade da obrigação, com fundamento no art. 98, § 3º, do CPC.

O apelante/autora, em suas razões recursais de ID. 146986829 alegou tese em contrariedade a sentença, de existência de provas nos autos que demonstram a invalidade do negócio jurídico celebrado, por incapacidade do apelante.

Alegou que o expert após analisar a documentação encartada aos autos, afirmou que há na história a descrição de “encontra-se alienado e necessita do auxílio de terceiros para a vida independente”.

Defendeu o parecer de psicólogos acerca da esquizofrenia a concluir que a doença incurável acometida pelo autor desde 2004, afetou completamente sua sanidade mental a invalidar as 7ª e 8ª alterações contratuais da empresa SERVEXTE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS LTDA, realizadas respectivamente nas datas de 01/07/2009 e 29/01/2010, por meio das quais o Apelante que antes figurava como sócio proprietário, possuindo 50% das cotas, vendeu a pessoa de Cristóvão Freire Pufal os seus direitos, sendo retirado do quadro societário da empresa.

Afirmou que o apelante foi induzido a assinar os documentos, através dos quais transferiu para o Apelado todas as suas cotas correspondentes à empresa SERVEXTE.

Que a parte apelada jamais apresentou qualquer comprovante de pagamento, o que por si só releva a fraude e o ato ilícito praticado.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso, a reformar a decisão recorrida, e julgar totalmente procedente os pedidos constantes na petição inicial, a fim de declara nulo os negócios jurídicos celebrado entre o Apelante e o Apelado (7ª e 8ª alterações contratuais da Empresa Servexte Serviços Ltda), condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, assim como custas processuais e honorários de sucumbência.

O apelado/ESPÓLIO DE CRISTÓVÃO FREIRE PUFAL, apresentou contrarrazões sob o ID nº 146986831, refutou os argumentos do apelante, pugnando seja negado provimento ao recurso no sentido de manter a sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme o relatado, o apelante/autor se insurge contra a sentença de primeiro grau sob o argumento de existência de provas nos autos que demonstram a invalidade do negócio jurídico celebrado, por incapacidade do apelante.

Assim em suas razões recursais, o autor aduziu que desde 2004, não possuía condições mentais a validar atos que consubstanciaram nas alterações 7ª e 8ª do contrato da empresa SERVEXTE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS LTDA, respectivamente nas datas de 01/07/2009 e 29/01/2010, por meio das quais o Apelante que antes figurava como sócio proprietário, possuindo 50% das cotas, vendeu à pessoa de Cristóvão Freire Pufal os seus direitos, sendo retirado do quadro societário da empresa neste última alteração. Requer a reformar da sentença que improcedeu seus pedidos da inicial, a dar total procedência da ação e declarar nulo os negócios jurídicos celebrado entre o Apelante e o Apelado (7ª e 8ª alterações contratuais da Empresa Servexte Serviços Ltda), condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, assim como custas processuais e honorários de sucumbência.

Vistas à Procuradoria Geral de Justiça, manifestou pelo conhecimento do recurso interposto, e, no mérito, pelo seu desprovimento (ID nº 155552197).

Pois bem, em que pese as razões recursais do apelante, a meu viso, entendo que o recurso de apelação interposto não merece provimento.

Isto porque, convirjo a bem exposta e lançada fundamentação da sentença recorrida, que a evidência dos argumentos das partes, provas, manifestações do d. Ministério público e laudo pericial, guardam razões a manutenção da decisão sentencial.

Com efeito, não obstante a insurgência recursal, não há fundamento para alterar as razões de decidir do MM. Juízo sentenciante, que analisou detidamente todo o conjunto probatório dos autos, inclusive a farta documentação, laudo pericial anexada e ratificação pelo expert em depoimento ao juízo, dando a adequada e correta solução para o caso em tela.

À evidência dos autos, cinge-se a controvérsia saber se do ato judicial que declarou o autor interditado em 28.08.2015, pela doença esquizofrenia, atingiu de nulidade atos jurídicos realizados em 2008 e 2010, em efeito ex tunc, a considera-lo incapaz a determinar os atos civis.

Assim em análise e visita aos documentos dos autos, vejo que o MM. Juízo de primeiro grau, bem asseverou pelo entendimento jurisprudencial que em tais casos de sentença em ação de interdição, possui efeito ex nunc, ou seja, somente a partir dela é que as implicações decorrentes da interdição surtirão efeitos.

“APELAÇÃO Ação monitória Contrato de conta de depósitos Embargos monitórios apresentados Não acolhimento - Sentença de procedência da monitória - Discussão em torno da validade da contratação em vista do decreto de interdição do embargado após a avença firmada Preliminares afastadas Sentença de interdição Efeitos ex nunc Necessidade de prova inequívoca, robusta e convincente acerca da incapacidade do contratante à época do contrato - Ônus do qual não se desincumbiu o recorrente Artigo 373, inciso II do CPC Recorrente que não apresenta qualquer impugnação quanto ao valor cobrado dispensada a análise da questão à luz do disposto no artigo 702, §3º do CPC Sentença mantida - Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.” (TJSP; Apelação 1005353-77.2016.8.26.0637; Relator (a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Tupã - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2018; Data de Registro: 11/12/2018).

Não obstante, sendo a sentença apenas o pronunciamento judicial que reconhece a patologia ostentada pela parte, o reconhecimento da nulidade de atos praticados anteriormente ao decreto de interdição exige prova inequívoca acerca da incapacidade do contratante à época da avença.

No mais saliento que, para que ocorra a imposição por sentença, de efeitos da interdição efeitos ex tunc, necessário a comprovação por prova inequívoca, contundente e convincente acerca da incapacidade da pessoa acometida por doença com transtorno de personalidade com instabilidade emocional, à época do ato que busca anular, ônus do autor, a qual não se desincumbiu nos termos do artigo 373, inciso I do CPC.

De outro norte, o requerido desincumbiu do ônus de prova de existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inc. II do CPC). Ademais se tem dos autos que além do conjunto probatório dos autos, e principalmente e especificamente o laudo pericial (ID nº 146986767) realizado pelo juízo da causa, ratificado pelo perito em audiência de instrução, permite concluir, de forma convincente e convicta, que à época dos atos em alteração contratual (2008 e 2010) o apelante não apresentava incapacidade para os atos da vida civil, ou instabilidade emocional, estando em acompanhamento médico e uso de medicamentos, conforme relato. No importe do resultado em laudo:

“Nos anos de 2005 constata laudos médicos periciais pelo INSS constatando a ocorrência de transtorno específico da personalidade, tendo como conclusão a sugestão de LI – Limite Indefinido – Aposentadoria por Invalidez. Na história há a descrição de “encontra-se alienado e necessita do auxílio de terceiros para a vida independente”. Apresenta humor deprimido com sintomas psicóticos, desorientado, consciência rebaixada, choramingando. Avaliação médico-pericial realizada no dia 17 de novembro de 2005.

Entre janeiro de 2008 a janeiro de 2010, datas correspondentes a 6ª e 8ª alterações contratuais, conforme descrito pelo Requerente, não consta nos autos documentação médico-legal que se constate a ocorrência de doença mental/neurológica e sua repercussão clínica que o incapacitasse para os atos da vida civil.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatado a ocorrência de incapacidade para os atos da vida civil pelo periciando entre janeiro de 2008 a janeiro de 2010.”

A toda prova, entendo que a matéria tratada em ação, não é nova em nossos Tribunais pátrios, consoante demonstram as ementas dos julgados que neste momento explicito:

“CONTRATOS BANCÁRIOS. Empréstimos consignados. Ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Alegação do autor que era portador do transtorno delirante orgânico (esquizofrenia) na época da contratação. Não comprovação. Estudo social que informa que o autor apresentava esquizofrenia desde os 18 anos. Documento que apenas reproduziu o que a família da parte relatou, sem qualquer amparo jurídico. Declaração de interdição após a celebração dos contratos. Validade dos atos praticados anteriormente. Reconhecimento. Ausência de prova da existência da incapacidade na época dos empréstimos. Ação improcedente. Recurso do autor prejudicado e provido o do reú.” (TJSP; Apelação 1001918-10.2016.8.26.0439; Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Pereira Barreto - 2ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 01/11/2018; Data de Registro: 05/11/2018) (Grifei)

À evidência a decisão sentencial foi didática ao fundamentar decisum nos termos a se considerar e a qual convirjo em sua literalidade: “Observa-se que, assim como as assinaturas nas alterações contratuais 7ª e 8ª ocorreram em 2009 e 2010, ou seja, no período anterior à interdição provisória (2015) e posterior a 2004, marco considerado na peça primeira como a da perda da plena capacidade para a realização dos atos da vida civil, o seu reingresso na sociedade também se deu nesse período, precisamente em 25 de janeiro de 2008, com a 6ª alteração contratual, conforme documento visualizado no Id 4467661, p. 10, o que pressupõe, conforme bem observado no parecer ministerial, que nesse período o autor gozava de suas faculdades mentais e se mostrava plenamente capaz para gerir os atos da vida civil, reforçando as conclusões do laudo pericial, mormente em razão da curiosa ou estratégica exclusão desse ato da mira desta demanda, revelando a pretensão do autor de declarar nulos apenas os atos que lhe forem convenientes.”

Por todas estas considerações, não encontro desacerto em sentença de primeiro grau, que a rigor, em deslinde da causa, deve ser dado sua manutenção.

Portanto, restando escorreita a r. sentença, a sua manutenção é medida que se impõe.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a r. sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

Com fulcro no §11, do art. 85, do CPC, majoro os honorários para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor atualizado da causa, lembrando-se de sua suspensa exigibilidade, por ser o requerente beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023